Tribunal: TJDFT
Processo: 0723517-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723517-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJAIRA PAULO CARDOSO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento DJAIRA PAULO CARDOSO (demandante), contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Processo n.o 0704896-19.2023.8.07.0018, na qual determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Eis a r. decisão agravada (ID 158505315 dos autos de origem): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim respondidos (ID 160852288 – da origem): “I – DJAIRA PAULO CARDOSO interpôs embargos de declaração (ID 159231200) contra a decisão de ID 158505315, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento. Argumenta que, no caso em tela, propôs liquidação de título executivo judicial , superando a questão a ser enfrentada pelo STJ acerca da necessidade de liquidação da sentença coletiva genérica como etapa anterior à propositura de eventual cumprimento de sentença. É o breve relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. Ainda, não procede o argumento de que a liquidação de sentença poderá ser apresentada nos presentes autos. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado na decisão de ID 159011336.” Inconformada, a demandante recorre. Alega que a hipótese dos autos não guarda semelhança a hipótese prevista no Tema 1.169, do col. STJ, de modo que indevida a suspensão determinada na origem. É contra essa decisão que recorre. Assevera que “No caso presente, a parte recorrente propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes." Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo ativo, para afastar a decisão agravada, e determinar o regular prosseguimento da ação de origem. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 47850076. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em tela, verifico que, muito embora não se afasta a probabilidade de provimento do recurso, de outro lado não resta demonstrada a urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se de questão que permite aguardar o exame pelo eg. Colegiado, sobretudo, por se cuidar de recurso de processamento célere. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator